Tribunal: STF
Processo: EP 65
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de MOISES DOS ANJOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

O acórdão condenatório transitou em julgado em 20/9/2024 (eDoc. 79).
Em 27/5/2025, a Defesa do apenado apresentou manifestação no sentido de que “não restou disponibilizado nos autos, o relatório da situação processual executória do Requerente, razão pela qual, a defesa vem Requerer a sua emissão e posterior juntada aos autos” (eDoc. 87), além de informar que o apenado “encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira/SP – CR Limeira, conforme documentos anexos, quais sejam, atestados e declarações emitidos com a finalidade de contabilizar a remição da pena” (eDoc. 95).
Em 18/6/2025, o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP informou que “em nome do sentenciado MOISES DOS ANJOS, informo que o sentenciado se  encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira, local responsável pela  emissão do Boletim Informativo do sentenciado, esclarecendo que a expedição do  atestado de pena a cumprir só será possível quando do cadastramento da execução  criminal no sistema SAJ, utilizado no Estado de São Paulo, com a inserção dos dados  necessários e Esclareço ainda que a competência para a execução da  pena no caso em questão é do DEECRIM Campinas - 4ª RAJ (e-mail:  deecrimcampinas@tjsp.jus.br)”(eDoc.98). 
Em 23/6/2025, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo encaminhou a “documentação referente a Remição de Pena do preso Moises dos Anjos - matrícula 1.369.237, conforme solicitado”(eDoc.99).
Em 2/7/2025, oficiei ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP para proceder a emissão do ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado (eDoc. 102). 
Em 6/7/2025, indeferi o pedido de detração da pena (eDoc. 112).
Em 06/03/2026, a defesa requereu: “(...) que seja autorizada a visita institucional do Deputado Federal Mário Luís Frias aos apenados acima relacionados, bem como seja determinada a expedição de ofícios às respectivas unidades prisionais para que viabilizem o agendamento da visita, observadas as normas de segurança e os protocolos administrativos vigentes” (eDoc. 125).

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a MOISES DOS ANJOS pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. MÁRIO LUIZ FRIAS, CPF n. 021.051.297-06,, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontra custodiada a ré.
OFICIE-SE à unidade prisional, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente